Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RETIFICAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. ERRO OPERACIONAL DA AUTORA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. EQUÍVOCOS ATRIBUÍDOS À AUTORA NOS PLEITOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO ENTE DISTRITAL NO TRANSCURSO DO FEITO. NECESSIDADE EVIDENCIADA EM RAZÃO DE DECISÕES EM OUTRAS DEMANDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. À luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial ou do incidente processual será obrigado a arcar com os ônus sucumbenciais.

2. A autora ajuizou ação anulatória contra o Distrito Federal, afirmando que, por erro operacional do sistema utilizado, houve incorreta inclusão de valores na declaração nos Livros Fiscais Eletrônicos – LFEs, e que não logrou êxito nas tentativas de retificação pela via administrativa. Em contestação, o ente distrital explicou pormenorizadamente o motivo das negativas dos requerimentos formulados pela contribuinte. Após, no transcurso do feito, o Distrito Federal procedeu, de ofício, à retificação dos LFEs e o Juízo de origem julgou extinto o processo, por perda superveniente de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

3. Da análise do contexto fático, afigura-se que quem deu causa à propositura da ação foi, efetivamente, a autora, porquanto, como afirmado na petição inicial, por erro do software utilizado, declarou erroneamente operações nos Livros Fiscais Eletrônicos, acarretando cobranças indevidas de ICMS. Além disso, depreende-se que o próprio comportamento da contribuinte motivou o indeferimento dos requerimentos administrativos de retificação, tendo em vista que formulou pleitos sem observância aos requisitos formais.

4. Em verdade, vislumbra-se que o Distrito Federal procedeu à retificação dos LFEs posteriormente porque, embora não relacionados os créditos de entradas por falha operacional da autora, exsurgiu-se necessário conceder tais créditos para se ajustar as CDAs às decisões proferidas em outros processos judiciais relacionados à incidência de ICMS (processos n. 0708760-75.2017.8.07.0018, 0710540-50.2017.8.07.0018 e 0710546-57.2017.8.07.0018). Ou seja, o ente distrital, à luz do princípio da eficiência, afastou os óbices formais para retificação, que, frise-se, não foi alcançada administrativamente por equívocos atribuídos exclusivamente à autora, e buscou otimizar o procedimento.

5. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa não acarretar quantia exorbitante ou irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, revela-se escorreita a fixação da verba honorária com fulcro no art. 85, §§ 3o, I, e 4o, III, do CPC, não se aplicando o § 8o do dispositivo do estatuto processual civil.

6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.